Tribunal: TJMT
Processo: 1000995-52.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000995-52.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CAPITAL
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL - UNIÃO
AGRAVADAS : A. FERREIRA DE SOUZA & CIA LTDA. - EPP, A. FERREIRA DE SOUZA - EPP, E F LOPES DEL NERY - ME, ELIANDRO F. LOPES - ME
Trata-se de agravo de instrumento em demanda na qual foi homologado o Plano e concedida a recuperação judicial à A. FERREIRA DE SOUZA & CIA LTDA. - EPP, A. FERREIRA DE SOUZA - EPP, E F LOPES DEL NERY - ME, ELIANDRO F. LOPES - ME (agravadas), nos termos dos artigos 59 a 61 da Lei 11.101/2005, (...) “dispensando, por ora, a apresentação da certidão negativa de débitos fiscais, consignando que o marco inicial para cumprimento do plano será a data seguinte a da publicação da presente decisão.”
A agravante comenta que o Juízo da recuperação afastou a obrigatoriedade legal de apresentação de certidão de regularidade para fins de concessão da recuperação judicial; aduz que tal requisito é importante em razão das garantias e privilégios dos créditos fiscais, que, por não estarem sujeitos à recuperação judicial, também não são contemplados no plano de recuperação da empresa (artigo 6o, §7o da Lei 11.101/2005).
Alega que a ratio legis na exigibilidade da certidão de regularidade fiscal não passa de uma transposição do ideal do Plano de Recuperação à seara tributária; em outras palavras, a Certidão de Regularidade comprova os meios pelos quais a empresa pretende demonstrar como saneará suas contas, demonstrando, assim, a viabilidade na sua recuperação. Exatamente por essa razão, de forma concomitante, a Lei no 11.101/05 em seu artigo 68 e a Lei Complementar No 118/05 inserindo os §§ 3o e 4o no artigo 155-A do CTN, previram a necessidade de criação de parcelamento específico para devedores em recuperação judicial.
Comenta que a situação fiscal das empresas coloca em risco toda a credibilidade do próprio processo recuperacional e na petição na qual expõe o plano de recuperação judicial, as agravadas requerem a dispensa da exigência de apresentação das certidões de regularidade fiscal; assevera que as agravadas tentam blindar-se da cobrança dos créditos públicos, sob o argumento de que gera empregos e produz riqueza, a justificar a sua “preservação”, mas uma empresa em tal situação não é economicamente viável.
Cita que não se pode admitir a concessão da Recuperação Judicial sem a juntada da Certidão de Regularidade Fiscal, sob pena de ferir de morte o princípio da legalidade e o próprio escopo da norma, de salvaguarda das empresas que efetivamente possuem viabilidade jurídica e fática.
Argumenta que a Lei no 13.043/2014, acrescentou o artigo 10-A da Lei no 10.522/2002 e regulamentou o artigo 68 da LFR, trazendo hipótese de parcelamento especial para o empresário ou a sociedade empresária que pleitear recuperação judicial, segundo a qual poderão parcelar seus débitos com a Fazenda Nacional em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e consecutivas, o que não afronta a preservação da empresa.
Narra que eventual afastamento do disposto no artigo 57 da Lei no 11.101/05 e do artigo 191-A do CTN em julgamento colegiado deve, necessariamente, observar o artigo 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante no 10/STF; requer o provimento do recurso, para que seja determinada a apresentação de Certidão Negativa de Débitos ou Negativa com Efeitos de Positiva como requisito para a concessão de recuperação judicial; subsidiariamente, requer a submissão da análise da questão constitucional incidental ao órgão competente, em conformidade com o artigo 97 da Constituição Federal e Súmula Vinculante no 10, em incidente de arguição de inconstitucionalidade, cujo rito encontra-se previsto nos artigos 948/950 do CPC (id 5948614).
Não há pedido de liminar recursal.
Intimem-se as agravadas para apresentarem contrarrazões.
Encaminhem-se os autos a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator em substituição legal